Tribunal: TJES
Processo: 5015471-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015471-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVELO S.A. e outros
RECORRIDO: WINICIUS MENDONCA TEODORO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAMPANHA DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. LATAM PASS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR ACERCA DOS SERVIÇOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que faz parte do “Bumerang”, em que as rés fizeram campanha para transferências de pontos, pelo Latam Pass, que, ao adquirir, seria bonificado em 45% dos créditos das milhas, assim como também receberia a porcentagem de volta pela Livelo, porém aduz que os pontos bônus não foram creditados.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

Irresignada, a ré Livelo interpôs Recurso Inominado (ID 3229948), no qual sustenta ausência de sua responsabilidade por culpa exclusiva do recorrido ao descumprir os requisitos do regulamento, uma vez que o mesmo é claro ao prever que o participante que não clicar no link definido e não efetuar o cadastro na campanha (OPT-IN) não estará participando da campanha.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Em análise detida dos autos, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos autores, ora Recorridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Ademais, a
informação é direito básico do consumidor,
nos termos do
artigo 6º, inciso III,
do Código de Defesa do Consumidor, de modo a assegurar a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Neste sentido, a Recorrente possuía o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira
adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, de modo a demonstrar o perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo, o que não verifico,
in casu
.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Tocante a tese de que o autor não realizou o “Opt-in da campanha”, observo que a despeito de tal alegação, o documento contido no ID 10691758 intitulado REGULAMENTO CAMPANHA LATAM PASS, não se extrai elementos a denotar esclarecimentos e informações seguras do proceder por parte

do consumidor”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)